Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703793-33.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Maurícia Cristina Alves de Oliveira contra sentença proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 61410938) que, na ação de indenização ajuizada pela ora apelante em desfavor do Banco do Brasil S.A., para reparação de danos materiais causados pela instituição financeira requerida, decorrentes de suposta má gestão e desfalques de valores em conta individual do PASEP, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar o requerido a restituir à autora a quantia de R$ 11,19 (onze reais e dezenove centavos), acrescida de correção monetária, desde 01/12/20, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em razão da sucumbência mínima do réu, a parte autora foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida, fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, do CPC. Opostos embargos de declaração pela autora (Id 61410941), estes foram rejeitados nos termos da decisão de Id 61410946. Irresignada, a parte autora interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 61410948), tece considerações sobre o instituto do PASEP, demonstrando descontentamento com o saldo que lhe foi disponibilizado para saque após mais de três décadas de rendimentos e atualizações. Defende ter o réu/apelado, Banco do Brasil S.A., gerido de forma inadequada os valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, desrespeitando as normas de regência, o que lhe causou danos materiais. Afirma que o valor atualizado para saque deveria ser de R$ 108.149,81 (cento e oito mil cento e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos), devidamente atualizado e acrescido de juros moratórios. Ao final, requer: (...) seja reformada a sentença recorrida e julgado totalmente procedente o feito para condenar o Recorrido a indenizar a Recorrente sobre as diferenças da correção monetária, juros e outros encargos, em razão da má gestão na administração dos recursos advindos do PASEP. Ainda, caso não seja anulada ou reformada a sentença em favor da Recorrente, pugna-se pela aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, uma vez que o proveito econômico é praticamente nulo, sendo reduzido equitativamente o valor da condenação de honorários advocatícios. Por fim, condenar o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação, bem como sejam aplicados honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, CPC. Preparo recolhido regularmente (Id 61410950). Contrarrazões (Id 61410953) pelo desprovimento do recurso e majoração da condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa. Incluídos os autos para julgamento na pauta da 37a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 16 a 23/10/2024), conforme certidão de Id 64659239, vieram conclusos para apreciação de petição da apelante, protocolizada em 10/10/2024, informando a desistência do recurso de apelação e requerendo “a concessão dos benefícios da justiça gratuita à Autora e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução de mérito, de modo que o Réu deve ser intimado para anuência, com fulcro no art. 485, VIII, § 4o e § 5o, do CPC”. É o relato do necessário. Decido. 1. Justiça gratuita. Requerimento em segundo grau após apelação. Saliento que eventual deferimento da gratuidade de justiça em favor da apelante nesta sede recursal em nada interfere na responsabilidade pelo pagamento dos ônus de sucumbência a que foi condenada na origem, porque a decisão de concessão da benesse opera efeitos não retroativos (ex nunc). Pois bem, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A simples afirmação pela apelante de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A alegação deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. Não constam documentos indicativos que a apelante possui renda insuficiente para se manter, especialmente diante do pagamento dos encargos processuais até o presente momento, recolhendo, até mesmo, o preparo recursal. Essa situação fragiliza a alegação de insuficiência econômica feita pela parte. Pelo contrário, os documentos juntados com a presente petição (Ids 65051391 e ss), em especial os contracheques, são inequívocos no tocante à possibilidade de a parte apelante arcar com as custas processuais, pois demonstram o recebimento de rendimentos líquidos no valor médio de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mesmo com os alegados descontos de empréstimos, pois o valor bruto recebido é de R$ 19.225,04 (dezenove mil duzentos e vinte e cinco reais e quatro centavos). Ademais, mesmo que carreadas faturas de energia elétrica e água (Ids 65051393 e 65051392, respectivamente), não constam recibos de seu efetivo pagamento, não sendo, tampouco, os gastos com plano de saúde e medicamentos suficiente para essa comprovação, pois, como por ela mesmo informado o comprometimento da renda com essas despesas é de 74,44%, havendo, obviamente, valores para custear as custas processuais. Inclusive, tenho esses documentos como elementos que evidenciam cabalmente a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, nos termos do §2° do art. 98, CPC. Concretamente, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido, haja vista não haver nos autos quaisquer elementos de informação capazes de demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, de eventual novo preparo recursal para interposição de recursos às instâncias extraordinárias, uma vez que o deferimento dos benefícios ora requeridos, como já exposto alhures, não possuiria efeito ex tunc. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção constantes dos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com os encargos processuais. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF e de sua positivação no plano legal no art. 98, caput, do CPC, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais pela apelante, converge na conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de hipossuficiência econômica para se tornar merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela apelante. 2. Da desistência. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da apelação. Ressalto que caberá ao i. juízo de origem deliberar sobre eventual extinção da ação em razão do pedido de desistência. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da apelação manifestada pela apelante na petição de Id 65051379, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Determino a exclusão do feito da 37a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 16 a 23/10/2024). Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora